Tribunal: TJDFT
Processo: 0723983-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723983-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL CANAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAUL CANAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no. 0061273-80.2011.8.07.0015, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravante. Inicialmente, a parte agravante afirma que o Distrito Federal reconheceu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o ente distrital teria peticionado nos autos da Ação de Execução Fiscal em curso informando que o executado/agravante já se encontraria excluído das certidões de dívida executadas. Sustenta que de acordo com o art. 200 do Código de Processo Civil, tal afirmação por parte do ente federado agravado se configura em declaração expressa e irretratável que produz efeito jurídico imediato, operando-se, assim, o fenômeno da preclusão lógica. Dessa maneira, não poderia o magistrado a quo rejeitar sua alegação de ilegitimidade passiva, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. Ademais, discorre acerca do cabimento da medida, bem como sustenta que a instituição executada possui imunidade tributária, em face de sua qualificação como instituição de assistência social, sem fins lucrativos, o que leva à extinção da execução fiscal pela impossibilidade de se lhe cobrar créditos fiscais. Aponta a presença do risco de lesão de grave e difícil reparação em virtude de seu nome permanecer como devedor e corresponsável pelos débitos tributários executados. Assevera que seus negócios poderão ficar prejudicados caso seu nome permaneça inscrito em dívida ativa, inclusive, ficando impedido de contratar com a Administração Pública pela impossibilidade de obter certidões de regularidade fiscal. Tece demais considerações sobre o tema e, por fim, requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão ora recorrida. No mérito, pugna pela cassação do decisum, excluindo, definitivamente, seu nome do polo passivo da demanda. Preparo recolhido em ID. 17731899 e ID. 17731900. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Citada, a ré apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, os seguintes temas: a) ilegitimidade passiva; b) imunidade tributária. Requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a extinção da execução em razão da imunidade. Intimado, o DF se manifestou, solicitando a suspensão do feito com relação ao executado Raul Canal, frente ao parcelamento do débito. Nova vista concedida ao DF, que peticionou informando que o executado/excipiente já tinha sido excluído das CDA’s executadas, motivo pelo qual a exceção teria perdido seu objeto. Manifestação do executado Raul Canal aduzindo que ainda consta apontamento em seu desfavor na dívida ativa. Petição do DF solicitando a citação de Andre Luiz Brandolf, Obra de Assistência Social Santa Filomena e Raul Canal. Nova vista ao DF para se manifestar especificamente sobre o id 51910335. Petição do DF reconhecendo que o nome de Raul Canal ainda consta na CDA. Manifestação do executado Raul Canal solicitando a apreciação da exceção de pré-executividade. É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, proposta a execução fiscal, o executado Raul Canal compareceu aos autos alegando ilegitimidade passiva e imunidade. Intimado, o DF solicitou, em 17/05/2012, a suspensão do feito no tocante às CDA’s que tinham o aludido réu como co-responsável (CDAs 5-0133368629 e 5-013368637), ante o parcelamento do débito. Em seguida, o DF peticionou, em 24/07/2018, aduzindo que o excipiente já havia sido excluído das CDAs executadas, motivo pelo qual a impugnação restaria prejudicada. Juntou tela do SITAF. Nesse cenário, importante dizer que o parcelamento administrativo representa assunção do débito, motivo pelo qual descabe falar em acolhimento do pleito de ilegitimidade na forma solicitada pelo requerido, frente à sua saída da direção da entidade. Ademais, o requerido menciona a restrição de sua responsabilidade a débitos relativos ao ano de 2006. Da análise da inicial, importa mencionar que as CDAs 5-0133368629 e 5-013368637 se relacionam ao ano de 2006, enquanto as demais tem como base o exercício de 2007. Não há, pois, cobrança relativa a 2007 em que o executado Raul figure como devedor. Voltando, da análise da atual tela do SITAF, é possível perceber que o débito das CDAs 5-0133368629 e 5-013368637, cuja suspensão foi antes solicitada pelo parcelamento, encontra-se no código 38, a demonstrar que o parcelamento então realizado não foi pago. Nestes termos, e uma vez reconhecido o débito pelo executado quanto as CDAs de 2006 em virtude do parcelamento, inviável a retirada de seu nome na via estreita da exceção de pré-executividade, mesmo considerando a petição do DF de julho de 2018, uma vez que seus termos entram em contraste com a documentação trazida na tela do SITAF atual. Soma-se ao acima delineado a falta de juntada, pelo réu, de comprovantes que atestem o total pagamento do parcelamento por ele feito, ou ainda documentação apta a demonstrar que logrou êxito, na via administrativa, do intento de não ser considerado responsável pelo débito, situação que viria a corroborar a petição do DF de julho de 2018. Em suma, não há documentação no sentido acima exposto, e há manifestação expressa do excipiente, corroborada pelo DF, no sentido do parcelamento do débito, o que afeta o interesse no presente incidente, impedindo a análise do segundo ponto declinado. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Ao DF para dar andamento ao feito, sob pena de suspensão na forma do artigo 40 da LEF. P.I. No caso dos autos entendo ausentes tais requisitos. Explico a seguir: Cinge-se a controvérsia em exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravante no primeiro grau de jurisdição alegando, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda em curso, assim como a imunidade tributária da instituição social executada. 1. Desistência da ação em face de uma das partes (Art. 200 do CPC) O art. 200 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. Já o art. 485 do mesmo diploma legal assim prevê: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código. (destaquei) Nessa trilha, observa-se que desistir do feito representa a vontade da parte em afastar a análise jurisdicional do mérito, por conta disso, a produção de seus efeitos condiciona-se à homologação judicial. Assim, caso permaneça o interesse no prosseguimento do feito, é possível a retratação desde que antes da sentença homologatória. Dessa forma, ensina Daniel Amorim, in verbis: Justamente por não haver extinção por desistência antes da prolação de sentença que homologue essa declaração de vontade do autor, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que é possível o autor se retratar do pedido de desistência antes da homologação judicial, dando-se assim regular continuidade ao processo (STJ, 1a Sessão, AgRg no MS 18.448/DF, re. Min. Herman Benjamin, j. 27/06/2012, DJe 22/08/2012) (Manual de Direito Processual Civil, volume único, 2016, pág. 327.) Por outro lado, admite-se eventual equívoco no pleito, o que aparenta ter ocorrido no caso em comento. À vista disso, não há que se falar em error in procedendo ou in judicando do magistrado, sobretudo por não ter havido homologação de desistência da ação contra quaisquer das partes que figuram no polo passivo da lide. Portanto, não tendo ocorrido homologação da desistência em face de quaisquer das partes, não há que se falar em ocorrência de preclusão lógica, tampouco em ofensa ao princípio da segurança jurídica. Além disso, deve-se privilegiar o princípio da boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório, para assegurar a regular sequência dos atos processuais, isto é, o devido processo legal. 2. Exceção de Pré-Executividade e Imunidade Tributária A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao Cumprimento de Sentença. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos Embargos à Execução ou Cumprimento de Sentença. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo processual criado para a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, cognoscíveis de oficio pelo magistrado. 2. In casu, considerando a necessidade de dilação probatória, a exceção de pré-executividade é meio inadequado, devendo a nulidade do título executivo ser arguida por meio de Embargos à Execução. 3. Correta a decisão que não conheceu da exceção. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1106123, 07143100820178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 05/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA FORMA DO ART. 784, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS. (...) 3. A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa incidental usado para arguir matérias de ordem pública que deveriam ser discutidas de ofício pelo juízo competente, desde que não seja necessária a dilação probatória. (...) 6. Recurso desprovido. (Acórdão n.1106425, 20160710175883APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 03/07/2018. Pág.: 479/490) Há a possibilidade de serem arguidas também causas modificativas, extintas ou impeditivas do direito do exequente, tais como pagamento, decadência, prescrição, remissão e anistia, desde que não dependam de dilação probatória. Esse não é o caso dos autos, pois os temas levados a efeito na exceção de pré-executividade não inquinam de nulidade processo de Execução Fiscal em trâmite no primeiro grau de jurisdição. No caso em comento, tem-se que a simples alegação de que a instituição executada goza da imunidade tributária conferida às instituições de caráter social é incapaz de afastar a exação, sendo forçoso reconhecer que a matéria de fundo exige dilação probatória. Portanto, tal questão não poderia ser suscitada em sede de exceção pré-executividade, haja vista a exigência de dilação probatória, o que a impede de ser verificada de plano. Corroborando tal entendimento: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO QUE APONTAM NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Quanto à aplicação da Lei no 8742/93 e do Decreto no 2536/98, vê-se que tal questão não foi levantada no recurso especial, tratando-se, portanto, de inovação recursal. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a exceção de pré-executividade para discutir matérias de ordem pública na execução fiscal, tais como as condições da ação, verificáveis, de plano, pelo juiz. 3. O rol das matérias suscitáveis por meio da exceção de pré-executividade tem sido ampliado por força da jurisprudência mais recente, admitindo-se a argüição de imunidade desde que não demande dilação probatória. 4. No presente caso, à vista das declarações constantes do voto colhido no acórdão do Tribunal de origem, verifica-se que a conclusão adotada foi no sentido de que a análise da imunidade alegada demandaria dilação probatória. Assim, não é possível a esta Corte revolver o contexto fático-probatório dos autos para infirmar o acórdão proferido na origem, o qual reputou por descabida a exceção de pré-executividade na hipótese em razão da necessidade de análise mais profunda das alegações apresentadas, visto que tal procedimento encontra óbice na orientação consagrada na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 18.579/SP, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.10.2011) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admitido apenas quando houver vício do título que poderia ser conhecido de ofício e quando for prescindível a dilação probatória. 2. O excesso de execução é matéria da impugnação ao cumprimento de sentença, não podendo ser apresentada na exceção de pré-executividade, notadamente pela necessidade de prova para apuração de suposta desconformidade dos cálculos com a sentença. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1085335, 07023176520178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DA INSTÂNCIA REVISORA. ART. 557, CAPUT, CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCABÍVEL. I - Dispõe o art. 557, caput, do CPC que o Relator negará seguimento ao recurso manifestamente improcedente ou em confronto com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. II - A exceção de pré-executividade, que não pode ser banalizada, consiste em uma espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, onde o devedor, independentemente de penhora ou embargos, nos próprios autos de execução e em qualquer fase do procedimento, poderá alegar matéria atinente aos pressupostos processuais, condições da ação, nulidades e/ou defeitos do título executivo, desde comprovadas de plano. III - Na hipótese vertente, a divergência do valor do cumprimento de sentença demanda análise mais profícua, sendo certo que, in casu, caberia a via da impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no art. 475-L, V, do CPC. IV - Agravo regimental não provido. (Acórdão n.919354, 20150020309469AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ART. 150, VI, "B", DA CRFB/88 - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA FINALIDADE ESSENCIAL DA ENTIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SÚMULA N. 393 DO STJ - DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - MANUTENÇÃO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, bem como quando a decisão puder ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Não tendo sido apresentados pela associação excipiente documentos que demonstrem, de plano, a observância aos requisitos indispensáveis para a concessão de imunidade tributária aos templos de qualquer culto (art. 150, § 4o, da CRFB), necessária a dilação probatória, afigurando-se manifestamente inadequada a via da exceção de pré-executividade. 3. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 393) e também por este Tribunal de Justiça. 4. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.14.046498-6/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/0019, publicação da súmula em 17/05/2019) (destaquei) Sendo assim, a questão posta neste recurso, por ser de alta indagação, não pode ser objeto de exceção de pré-executividade. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de antecipação da tutela recursal ora vindicada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de julho de 2020 17:33:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador